Tribunal: TJSP
Processo: 9000013-55.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime semiaberto – Preliminar afastada – Nulidade não configurada – Desnecessidade de avaliação de médico psiquiatra – Mera irregularidade formal – Requisitos subjetivo e objetivo preenchidos – Exame criminológico favorável - Atestado de bom comportamento carcerário - Absorção à terapêutica penal – Afastada a preliminar, agravo ministerial não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime semiaberto – Preliminar afastada – Nulidade não configurada – Desnecessidade de avaliação de médico psiquiatra – Mera irregularidade formal – Requisitos subjetivo e objetivo preenchidos – Exame criminológico favorável - Atestado de bom comportamento carcerário - Absorção à terapêutica penal – Afastada a preliminar, agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado ALAN VIRGÍNIO REIS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000013-55.2019 São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alan Virgínio Reis Santos
Voto no 20.641
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime
semiaberto Preliminar afastada Nulidade não configurada
Desnecessidade de avaliação de médico psiquiatra Mera
irregularidade formal
Requisitos subjetivo e objetivo
preenchidos Exame criminológico favorável - Atestado de
bom comportamento carcerário - Absorção à terapêutica penal
Afastada a preliminar, agravo ministerial não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
de fls. 62/65 que, nos autos da execução no 1.083.849, deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto ao sentenciado ALAN
VIRGÍNIO REIS SANTOS.
Pretende, com o presente recurso (fls.
69/78), preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r.
decisão, tendo em vista que foi baseada unicamente em exame
criminológico realizado apenas e somente por psicólogos e
assistentes sociais da unidade prisional, sem a participação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
4
médico psiquiatra, em nítida afronta ao disposto no artigo 7o, da Lei
de Execuções Penais. No mérito, pugna pela cassação da
progressão ao semiaberto concedida, eis que ausente o requisito
subjetivo.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 81/85 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 86), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu provimento (fls. 92/99).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o agravo não merece
provimento.
Primeiramente, não há que se falar em
nulidade da r. sentença, tendo em vista que, não obstante o exame
criminológico tenha sido elaborado sem avaliação de médico
psiquiatra, em descumprimento aos ditames do artigo 7o, da Lei de
Execução Penal, é certo que tal circunstância constitui mera
irregularidade, não tendo acarretado qualquer prejuízo ao avaliado.
Assim, reputa-se plenamente válido o exame
criminológico produzido, ainda que em desconformidade aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
5
ditames legais, eis que alcançou o fim colimado, respeitando-se o
princípio da instrumentalidade das formas, não se observando
qualquer prejuízo às partes, à luz do princípio do pas de nullité sans
grief, instrumentalizado no artigo 563, do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
QUE ATENDE À RESOLUÇÃO SAP 88/2010.
PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA,
NO
CASO,
DESNECESSÁRIA.
Recurso
Ministerial.
Benefício
para
o
livramento
condicional deferido por decisão da Primeira
Instância. Laudo pericial atestado apenas por
psicólogo e assistente social. Ausência do
psiquiatra que não o torna inválido, sendo
desobrigado de avaliar e elaborar relatório
técnico,
caso
não
se
constate
eventos
psíquicos descritos na CID 10. Resolução SAP
88/2010. Negado provimento” (Agravo em
Execução Penal no 900061-33.2015.8.26.0047,
Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8a Câmara
Criminal, j. em 30.06.2016).
Assim, afastada a preliminar, passa-se à
análise do mérito recursal.
Conforme se observa dos autos, o agravado
cumpre um total de pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de
reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
6
majorados e falso testemunho, conforme se verifica no boletim
informativo de fls. 15/17, com previsão de término de cumprimento
da reprimenda em 11 de maio de 2026.
Entendendo
preenchidos
os
requisitos
objetivo e subjetivo, a defesa do recorrido pleiteou a concessão da
progressão de regime, tendo o MM. Juiz a quo determinado a
realização de exame criminológico, o qual concluiu que o
sentenciado se encontrava apto à progressão (fls. 46), razão pela
qual o pedido foi deferido.
Em que pese a fundamentação suscitada
pelo i. Promotor de Justiça, no tocante à gravidade dos delitos
praticados pelo agravado, é certo que tal circunstância foi
devidamente sopesada na sentença condenatória, não cabendo,
neste momento, discussão a este respeito.
Destaca-se, por oportuno, que, com o
advento da Lei n. 10.792/2003, embora não mais se exija, de plano,
a realização de exame criminológico, cabe ao juiz singular da Vara
de Execuções Criminais ou mesmo ao Tribunal de Justiça, de forma
devidamente fundamentada e diante das peculiaridades do caso
concreto, determinar a realização do referido exame para a
formação de seu convencimento acerca do implemento do requisito
subjetivo, conforme prevê a Súmula no 439 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
7
Justiça, in verbis, “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”.
Não obstante o exame criminológico tenha
se tornado um recurso excepcional, é certo que, no caso concreto,
o Juiz de primeiro grau optou por realizá-lo, mediante decisão
fundamentada, oportunidade em que os profissionais concluíram
que o agravado se encontrava apto à progressão (fls. 46).
Note-se que, ao contrário do que alega o
órgão ministerial, o fato de ter constado no relatório social que o
reeducando possui vínculos familiares tênues, bem como ter
restado consignado que “o serviço social não dispõe de elementos
para avaliar aptidão à progressão” (fl. 52), é certo que tais
circunstâncias não são suficientes para afastar a concessão do
respectivo benefício, mormente diante das conclusões do relatório
psicológico, que concluiu que o agravado “demonstra estar
introjetando valores éticos compatíveis com a sociedade, como
honestidade e respeito a seus semelhantes”, e que “diante da
avaliação, acreditamos que a progressão do regime poderá ser um
incentivo e reforço de condutas socialmente aceitas” (fl. 54).
Some-se a isso o sentenciado ostenta bom
comportamento carcerário, consoante atestado à fl. 14. Além disso,
conforme se verifica no boletim informativo de fls. 15/17, constata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
8
se que não houve qualquer falta grave praticada pelo reeducando
durante todo o tempo em que permaneceu no cárcere.
Assim, diante da existência de elementos
concretos que demostram que o reeducando tem assimilado a
contento a terapêutica penal, fornecendo, assim, fortes indícios de
que se ajustará ao novo regime, bem como diante da ausência de
outras justificativas para impedir a obtenção do respectivo
benefício, de rigor a manutenção da r. decisão.
Outrossim, como muito bem apontado pelo
E. Des. Guilherme de Souza Nucci “A execução penal visa à
ressocialização do sujeito delinquente, valendo-se da concessão
de benefícios para incentivar o bom comportamento e o
retorno harmônico ao convívio social. Dessa feita, a
progressão, assim como os demais benefícios penais, tem como
fundamento a confiança no restabelecimento do condenado,
de forma a orientá-lo para caminho distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de desvio do processo
regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são suspensos
iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como forma de
reprimir as adversidades.” (Agravo de Execução Penal no
0206299-58.2013, 16a Câmara Criminal, j. em 16/06/2015).
Posto isso, presentes os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000013-55.2019.8.26.0590 - Voto no 20.641
9
para a concessão da progressão ao regime semiaberto, de rigor
manter a decisão ora atacada.
Assim sendo afastada a preliminar, nega-se
provimento ao agravo ministerial, mantendo a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator